Tribunal: STF
Processo: HC 271105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Vicente da Silva Terra, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.932.156/ES, Relator o Ministro Og Fernandes.
Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de  01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime disposto no art. 147 do Código Penal.
Alega-se, em síntese, a necessidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, uma vez que somente a reincidência não seria suficiente para impor a fixação do regime mais gravoso, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer-se, ao final:

 “a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda o início do cumprimento da pena até o julgamento do presente writ e, ao final;
b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal garanta a adequada adoção de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixando o regime aberto como o inicial para o cumprimento da pena.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A reincidência específica do recorrente, condenado anteriormente pela prática do crime de lesão corporal, também no âmbito da violência doméstica, consiste em fundamento válido para a fixação do regime mais gravoso, de acordo com orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite o agravamento do regime prisional para condenados reincidentes, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. Portanto, não há falar em desproporcionalidade ou em extemporaneidade dos antecedentes.
2. Superar as premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na via especial.
3. Agravo regimental improvido.”

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
De fato, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão, fundamentou acerca da questão aqui colocada nos seguintes termos:

“(...) o Tribunal de origem ressaltou a reincidência específica do recorrente, condenado anteriormente pela prática do crime de lesão corporal, também no âmbito da violência doméstica, de maneira que a fixação do regime mais gravoso encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite o agravamento do regime prisional para condenados reincidentes, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não há falar em desproporcionalidade ou em extemporaneidade dos antecedentes.”

Tal entendimento não destoa da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que a reincidência justifica a imposição de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, como se vê dos seguintes julgados:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 210394 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-109 PUBLIC 06-06-2022, grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 203290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,  DJe-206 PUBLIC 18-10-2021, grifos nossos)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente